Tribunal: TJBA
Processo: 0000179-62.2006.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000179-62.2006.8.05.0145 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CEREALISTA MECS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, após anulação da sentença reconheceu a prescrição direta do crédito tributário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório na decisão monocrática; (ii) saber se ocorreu a prescrição direta do crédito tributário na execução fiscal. III. Razões de decidir 3. Não houve violação ao contraditório, pois, antes da prolação da decisão monocrática, o Estado da Bahia foi intimado para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição direta dos créditos pleiteados, conforme determina o art. 10 do CPC. 4. O crédito tributário estava definitivamente constituído em novembro de 1998, quando ocorreu a inscrição em dívida ativa, e apesar de a ação ter sido ajuizada no prazo prescricional, a citação jamais foi efetivada. 5. Sob a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, vigente antes da LC 118/2005, a prescrição só era interrompida pela citação pessoal válida do devedor. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 0000179-62.2006.8.05.0145 (ID 84722946), em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA, e como agravados CEREALISTA MECS LTDA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.